Tribunal: TJDFT
Processo: 0703467-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Pesquisa Sisbajud. Autorizada. Alegação de omissão. Ausência de vício. Ciência dos atos processuais. Inércia da parte. Reexame da matéria. Impossibilidade. Embargos conhecidos e desprovidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao dar provimento a agravo de instrumento interposto em execução de título extrajudicial, autorizou nova pesquisa de ativos financeiros via Sisbajud.
2. Embargante alega nulidade do acórdão por ausência de intimação para apresentação de contrarrazões, sustentando violação ao contraditório e à ampla defesa.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à ausência de intimação da parte embargante para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento.
III. Razões de decidir
4. Não se verifica omissão no acórdão embargado, pois a embargante teve ciência da decisão que recebeu o agravo de instrumento sem efeito suspensivo e da pauta de julgamento, permanecendo inerte em ambas as oportunidades.
5. A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, diante da ciência inequívoca dos atos processuais e da ausência de manifestação da parte executada, ora embargante.
6. A conduta da embargante revela incompatibilidade com a boa-fé processual, ao alegar vício apenas após o julgamento desfavorável.
7. Inexistentes vícios de omissão, obscuridade ou contradição, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
.